Tribunal: TJMT
Processo: 1014984-88.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014984-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DO ESPIRITO SANTO - CPF: 103.659.231-68 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - CPF: 935.601.841-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1014984-88.2020.8.11.0001
– Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
JOSE LUIZ DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC –
MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATO QUE FOI REGULARMENTE ANUIDO PELA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DE FATURA COM INDICAÇÃO DE SAQUES – UTILIZAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo
“ad quem”.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo a modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no inc. II do art. 51 da Lei nº 9.099/95, em face da necessidade de perícia técnica para apurar a suposta irregularidade da em decorrência de cobrança indevida de valores na folha de pagamento do beneficio previdenciário, na modalidade empréstimo RMC, sem a anuência da mesma (recorrente),

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de ato ilícito.

2.
Da existência de dano moral indenizável.

3.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, uma vez que, o fundamento fático-jurídico registrado nos autos se refere à desconto indevido de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, não contratado pelo recorrente, e, por tal motivo, entendo
desnecessária a realização de prova pericial para o julgamento da lide, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrente e, que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Todavia, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo
“Ad quem”
.

Pois bem.
Após detido exame dos autos, entendo que não merece guarida a tese inicial, eis que,
o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida teve à sua disposição o cartão de crédito consignado, com a utilização na realização de saques, utilizando-se, portanto, o cartão contratado da forma que lhe foi conveniente.

Importante destacar que, em sua peça inicial a parte limita-se a afirmar que não celebrou o contrato de cartão de crédito com a parte recorrente, modalidade contratual informada na peça contestatória.

É nesse cenário que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, penso que os argumentos fáticos trazidos pelas partes litigantes, aliados aos documentos apresentados, demonstram satisfatoriamente, que ocorreu a transação financeira, não sendo de fundamental relevância jurídica, a apresentação de contrato escrito. Basta que se examine o comportamento contratual de cada litigante.

Com efeito, no caso em destaque, entendo conveniente o destaque de algumas observações doutrinárias formuladas a respeito da interpretação dos contratos, extraídas do prestimoso ensinamento do citado mestre Washington de Barros Monteiro, que assim escreveu:

“Contrato é declaração de vontade, que se manifesta por símbolos ou sinais, entre os quais a palavra, falada ou escrita, ocupa preeminente lugar... Determina o Código Civil, no art.85, que “nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem”...O legislador quer que o intérprete se atenha à intenção que inspirava os contratantes, induzindo-os, de modo precípuo e decisivo, à criação do negócio jurídico.

Deve o intérprete, por conseguinte, em tal conjuntura, procurar reconstruir, retrospectivamente, o ato volitivo, em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e assim corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente. Uma vez aclarada a vontade, interpretado estará o ato jurídico, espancando-se as dúvidas acaso suscitadas.”

Acrescenta o seu raciocínio jurídico, editando algumas regras de interpretação contratual:

“...d) - as cláusulas de um contrato interpretam-se, pondo-se em harmonia, e não isoladamente; é de boa regra, considerá-las em conjunto;...f) - a melhor interpretação de um contrato é a conduta das partes, o modo pelo qual elas o vinham executando anteriormente, de comum acordo; a observância do negócio jurídico é um dos melhores meios demonstrativos da interpretação autêntica da vontade das partes; serve de guia indefectível para a solução da dúvida levantada por qualquer delas; g) - as cláusulas duvidosas interpretam-se sempre em favor de quem se obriga;...”

(Washington de Barros Monteiro - Curso de Direito Civil - 1.0 Vol. - 32.a ed. -Saraiva - São Paulo - 1994 -
5.0 Vol., págs.35/37).

Também a professora Maria Helena Diniz faz as seguintes anotações doutrinárias:

“Como todo negócio jurídico, o contrato origina-se de ato volitivo, com o escopo de obter um certo objetivo, com base em norma jurídica, direito subjetivo, e impondo, por outro lado, obrigações jurídicas.

Essa declaração de vontade requer sempre uma interpretação, dado o fato da possibilidade do negócio jurídico conter cláusula duvidosa, qualquer ponte obscuro ou controvertido...

A interpretação situar-se na seara do conteúdo da declaração volitiva, fixando-se em normas empíricas, mais de lógica prática do que de normação legal, pois a legislação contém tão-somente algumas normas interpretativas:

1.0) Nas declarações de vontade atender-se-á mais à sua intenção do que ao sentido literal da linguagem (CC, art.85; Projeto de CC, art.112, Ccom, art.130). Assim, o intérprete do sentido negocial não deverá ater-se, unicamente, à exegese, isto é, ao exame gramatical de seus termos, mas sim à fixação da vontade dos contraentes, procurando seus efeitos jurídicos, indagando sua intenção e os fins econômicos por eles visados, sem se vincular, estritamente, ao teor lingüístico do ato negocial (RT, 518:229, 510:133, 115:717, 125:573, 146:703; FR 71:113).” (Maria Helena Diniz - Tratado Teórico e Prático dos Contratos - Vol.1 - Saraiva - São Paulo - 1993 - pág.81).

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e, aplicando-se a teoria da causa madura,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido exordial e, em consequência, com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc. I do art. 485 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021